Tribunal: STF
Processo: AI 162928
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-14
Data de publicação: 1994-11-14

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  - PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE. O
preceito  do inciso II do art. 5º da Constituição Federal há de ser
perquirido,  diante do  caso concreto,  consideradas as  premissas do
acórdão  prolatado. Se de um lado e certo que não se pode ascender ao
patamar  dos  dogmas a  jurisprudência  segundo a  qual  a vulneração
suficiente  a impulsionar o  recurso extraordinário deve ser direta e
frontal,  não servindo a intermediada por desrespeito a lei, de outro
não  menos e acertada  a inviabilidade de admitir-se o extraordinário
em  hipótese em que  a decisão impugnada revela simples interpretação
de  norma estritamente  legal. Não  e crível  que Órgão  investido do
ofício judicante admita a existência de lei em certo sentido e decida
de forma diametralmente oposta.